Tribunal: TJBA
Processo: 8006867-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006867-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DANIEL RIBEIRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
NABILA PRACIANO LEAL SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. OBJETIVO DE INSTRUÇÃO PARA FUTURA POSTULAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006867-49.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante,
J
OÃO DANIEL RIBEIRO QUEIROZ
, e apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.